Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-68.2018.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas por FRANCISCA VIEIRA DA SILVA (autora) e por SERVILHO ALVARES SOBRINHO (réu) contra a sentença, proferida nos autos de ação de extinção de composse combinada com arbitramento de aluguéis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos termos seguintes (ID 17777504): (...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a rescisão do condomínio instituído entre as partes sobre o imóvel descrito como Quadra 12 Conjunto B Lote 09 – Paranoá/DF; b) determinar seja o referido imóvel levado a leilão por iniciativa das partes, após avaliação por imobiliária escolhida de comum acordo, no prazo de 90 (noventa dias), findo o qual será realizada alienação judicial; c) estabelecer que o fruto da alienação, incluídas as benfeitorias erigidas no imóvel, seja repartido entre as partes, em igual proporção; d) condenar o réu a pagar à autora, desde a citação e até que a alienação seja efetivada, metade da importância correspondente ao valor de locação da quitinete por ele ocupada – R$ 700,00 mensais; e) condenar o réu a pagar à autora metade da importância correspondente ao valor de locação das outras três quitinetes existentes no imóvel – R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais – durante os períodos em que efetivamente alugadas, desde a citação e até a efetivação da alienação, conforme apurado em liquidação de sentença. Sobre os valores encontrados, incidirão correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação. Considerando-se que a autora decaiu de parte mínima do pedido, arcará o réu com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que atento ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do pedido de gratuidade de justiça que, à míngua de impugnação, ora defiro. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) Alega a apelante autora, em síntese, que a sentença deve ser reformada no ponto em que impôs ao seu encargo o ônus de comprovar o período em que as quitinetes existentes no imóvel objeto da lide estiveram efetivamente ocupadas por meio da locação para que possa receber os valores advindos da condenação. Sustenta que não é possível ao seu encargo a comprovação da locações, tendo em vista que a administração efetiva do imóvel sempre esteve a cargo do réu, ora apelado. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para condenar o réu, ora apelado, ao pagamento da metade da importância correspondente ao valor de locação das quitinetes existentes no imóvel, desde a citação até a efetiva alienação determinada em sentença. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 24268445). Contrarrazões pelo apelado réu no ID 17777513. De outro lado, o réu apela pela reforma da sentença para seja reconhecido o seu direito ao recebimento ou ao abatimento do valor da benfeitorias realizadas no imóvel, asseverando que as benfeitorias sinalizadas na ação foram realizadas posteriormente à separação das partes. Defende que a ausência de reparação pela indenização das benfeitorias causará o enriquecimento sem causa da apelada autora, que não teria contribuído para as melhorias realizadas no imóvel após a separação. Requer o conhecimento e provimento do recurso para seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido de indenização das benfeitorias comprovadas nos autos e realizadas após a separação das partes. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 17777505 – pág. 9). Contrarrazões no ID 18553984. Pelo despacho de ID 18556647, à luz dos artigos 10 e 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, intimei a parte apelante autora para se manifestar acerca da preliminar de ausência de interesse recursal. Petição de ID 19734590 da parte apelante autora em que reitera o seu interesse no processamento do recurso. É o relatório. DECIDO. Por preencher todos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso da parte ré nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil. O recurso da parte autora não comporta conhecimento. O juízo de admissibilidade recursal serve para a identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida no órgão ad quem. O recurso de apelação, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial, deve ser capaz de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença (artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil), sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. Tal princípio preconiza que o “ recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)” (BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 671.). Verifica-se da análise das razões do presente recurso que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a abordar questão relativa às definições do ônus da prova que sequer foram propriamente na sentença, que se limitou a estabelecer que a apuração dos alugueis eventualmente devidos fossem apurados mediante posterior liquidação de sentença (ID 17777505 – pág. 8) Com efeito, à evidência, está ausente o requisito extrínseco da regularidade formal pela falta de impugnação específica dos fundamentos da sentenç. Impende anotar que, com respaldo legal no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que, como no caso, não tenha impugnado de maneira específica os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação da parte autora e CONHEÇO do recurso da parte ré, que recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo. Operada a preclusão, retornem os autos para o exame do mérito da irresignação. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora